Tribunal: TJES
Processo: 0009861-17.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009861-17.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDRO BATISTA QUINELATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCLASSIFICAÇÃO EM SENTENÇA.

PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 383, § 2º, DO CPP. NULIDADE RECONHECIDA
EX OFFICIO.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA PREJUDICADO
. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Embora o Juízo
a quo
tenha desclassificado o fato atribuído ao acusado para o crime de porte de drogas para uso pessoal, o qual é considerado de menor potencial ofensivo, deixou de remeter os autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em clara violação ao disposto no art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal.

2. Em razão da nulidade identificada, resta prejudicado o pedido de arbitramento de honorários advocatícios pelo exercício da advocacia dativa.

3. Recurso conhecido. Nulidade reconhecida ex officio. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para ANULAR a sentença recorrida, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX SANDRO BATISTA QUINELATO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a sanção de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade.

A Defesa, em suas razões, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja substituída a sanção de prestação de serviços à comunidade para a de comparecimento a programa ou curso educativo sobre consumo de drogas, uma vez que “
o Apelante é pessoa que faz uso regular de substância entorpecente, e, a função da sanção de comparecimento a programa ou curso educativo sobre o consumo de drogas revela-se mais adequada ao caso concreto, haja vista que seu papel é justamente educar o apenado a se livrar e se reabilitar das drogas”.

Além disso, requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação de defensor dativo em grau recursal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4754298), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX SANDRO BATISTA QUINELATO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 à reprimenda de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade.

A Defesa, em suas razões, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja substituída a sanção de prestação de serviços à comunidade para a de comparecimento a programa ou curso educativo sobre consumo de drogas, uma vez que “
o Apelante é pessoa que faz uso regular de substância entorpecente, e, a função da sanção de comparecimento a programa ou curso educativo sobre o consumo de drogas revela-se mais adequada ao caso concreto, haja vista que seu papel é justamente educar o apenado a se livrar e se reabilitar das drogas”.

Além disso, requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação de defensor dativo em grau recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 29/07/2019, por volta das 19h46, na Rua Isabel Pereira Lima, Bairro Amaral, Cachoeiro de Itapemirim/ES, policiais militares receberam denúncia de que um indivíduo traficava drogas no referido local.

Em decorrência de tal informação, a guarnição se deslocou até o local, ocasião em que se identificou o acusado e outro indivíduo, sendo que um deles possuía as características passada na denúncia, o que levou os militares a realizarem busca pessoal.

Durante a busca, nada de ilícito foi encontrado na posse dos indivíduos, mas, durante a conversa, o acusado assumiu ter dentro do seu veículo papelotes de cocaína, o que se confirmou após revista veicular, quando foram encontrados 05 (cinco) papelotes de cocaína.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
entendeu que as circunstâncias fáticas não possibilitavam a conclusão de que o acusado praticara o crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual desclassificou para o crime de porte de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Ato contínuo, fixou a sanção de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo em vista as circunstâncias e a quantidade de droga, além da reincidência do acusado.

A despeito das alegações recursais, vislumbro a ocorrência de nulidade absoluta a justificar a anulação da sentença recorrida, com base no disposto no art. 564, I, do Código de Processo Penal.

Isso porque, embora o Juízo
a quo
tenha desclassificado o fato atribuído ao apelante para o crime de porte de drogas para uso pessoal, o qual é considerado de menor potencial ofensivo, deixou de remeter os autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em clara violação ao disposto no art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal, “
in litteris”
:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.

(...)

§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

Na mesma linha, já se manifestou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPERIOSA REMESSA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NULIDADE RECONHECIDA.
1. Havendo desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal de posse de entorpecente para uso pessoal, impõe-se a remessa do processo ao Juizado Especial Criminal, para que seja observado o procedimento penal adequado. Nulidade reconhecida ex officio.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180044526, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Em razão da nulidade identificada, resta prejudicado o pedido de arbitramento de honorários advocatícios pelo exercício da advocacia dativa, devendo ser pontuado, de toda sorte, que o Juízo a quo já fixou honorários para o oferecimento de razões recursais, conforme decisão de p. 137 dos autos digitalizados.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DE OFÍCIO
,
DECLARAR A NULIDADE
da sentença e determinar a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

É como voto.